Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702020-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: IAN SOUZA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida na 1a Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões de Santa Maria/DF que declarou a incompetência e declinou da competência e remeteu o feito ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás/GO. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de ação de TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposta por EXEQUENTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA em desfavor de EXECUTADO: IAN SOUZA LEITE. Do detido exame da peça de ingresso, observa-se que a parte autora teria domicílio Brasília-DF, ao passo que a parte demandada seria domiciliada em Valparaíso de Goiás, conforme declaração de residência do demandado constante do Título Executivo apresentado, ID 260539335,p.7. As partes elegeram como foro competente para o processamento de eventual demanda, no instrumento contratual de ID 260539335, o Foro da Capital de São Paulo. A ação foi ajuizada nesta Circunscrição Judiciária de Santa Maria, em prejuízo daquele que seria o domicílio conhecido e declarado da demandada. Colhe-se, com isso, que a fornecedora do bem (veículo) propôs a ação no foro do seu próprio domicílio, olvidando que, por se tratar de vínculo consumerista, e, estando o consumidor no polo passivo, deveria ter sido proposta no foro do domicílio deste último, sendo imperioso reconhecer que NÃO PODE PREVALECER O FORO DE ELEIÇÃO (OU A "RENÚNCIA" AO FORO DO CONSUMIDOR) INSTITUÍDO EM CLARO PREJUÍZO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. A incompetência deste Juízo é, portanto, manifesta. Trata-se, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, de norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Permitir o curso da ação em local diverso do domicílio da parte requerida, de forma aleatória ou por mera opção do advogado, para além de subverter as normas de organização e descentralização dos serviços judiciários, concentrando - por desconhecimento da organização judiciária local, ou por mera escolha do autor ou de seu advogado - os processos em Brasília, é prática que, para além de não observar as normas de competência descentralizada dos órgãos jurisdicionais do DF, malfere os princípios que orientam o próprio sistema normativo de proteção da parte hipossuficiente (consumidor), ora colocada no polo passivo da demanda. Consultado o acervo jurisprudencial desta Egrégia Corte, tem-se que o entendimento amplamente predominante aponta no sentido de que, nos contratos afetos ao Código de Defesa do Consumidor, deve-se facilitar a defesa da parte vulnerável, devendo ser reconhecida a incompetência absoluta, de ofício, quando o CONSUMIDOR FIGURA COMO RÉU e o fornecedor/demandante insiste em promover a ação no foro do domicílio de seu exclusivo interesse, para facilitar a sua atuação e a de seus advogados na demanda movida contra o cliente/consumidor. No âmbito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Corte de uniformização da Jurisprudência infraconstitucional no plano nacional, mostra-se, há muito, consolidado o entendimento sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial (REsp 1.281.690/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2012, DJe de 2/10/2012), consolidou o entendimento de que o abono, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho para os empregados da ativa, não integra a complementação de aposentadoria dos inativos. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ""a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio"" (REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17.3.2009). 3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1110944/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido, colham-se recentes precedentes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E DOS TERRITÓRIOS, onde restaram dirimidos conflitos de competência, versando sobre hipóteses assemelhadas àquela ora noticiada nos autos: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro de seu domicílio é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.1129824, 07136602420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Embora a extinção do processo, sem resolução do mérito, torne o Juízo prevento para exame da segunda ação proposta, de acordo com o Art. 286, inc. II, do CPC, quando se trata de relação de consumo, prevalece a competência do foro do domicílio do consumidor. 2. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o pólo passivo da demanda. 3. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula n° 33, do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias à necessidade de atualização do Código de Processo Civil de 1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271). 4. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor Réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°, 3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013; 5. Conflito de competência admitido para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO - JUÍZO DA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA.(Acórdão n.1122772, 07036042920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE BRASÍLIA. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência territorial tem caráter absoluto, quando figure no pólo passivo o consumidor, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. De acordo com a Portaria Conjunta no 4, de 23 de junho de 2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do DF, o Setor Habitacional Mangueiral está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico. Assim, conforme o artigo 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução 04/2008 e a Portaria Conjunta no 52/2008, ambas deste Tribunal de Justiça, o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, o suscitado. (Acórdão n.1092388, 07027824020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE E DE BRASÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Quando o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, o Tribunal da Cidadania, atribuindo caráter absoluto à competência territorial, se posicionou pelo cabimento de declinação de ofício da competência se verificado que o consumidor residiria em foro diverso daquele em que a ação fora proposta, não se aplicando o entendimento consignado na sua conhecida Súmula 33, em prestígio das regras consumeristas e daquelas previstas no Código de Ritos Civis, em especial, aquela que autoriza ao juiz reconhecer eventual abusividade de cláusula de eleição de foro de ofício (CPC, art. 63, §3o), remetendo-se os autos ao foro do domicílio do réu. 2. Como o controle da abusividade das cláusulas nos contratos de consumo e de adesão é regido por normas de ordem pública (CDC, art. 1o), o direito dispositivo (arguição, pelo réu, da incompetência) cede diante da ordem pública e, por essa razão, deve o juiz, exofficio, declarar a nulidade da cláusula abusiva e, na sequência, para dar sentido e operatividade à declaração de nulidade da cláusula contratual, reconhecer a incompetência e remeter os autos ao juízo do domicílio do réu. 3. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade na decisão que declinou da competência em prol do juízo do domicílio da consumidora/ré para processar a ação de busca e apreensão proposta pelo fornecedor/autor. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão n.1007410, 07001134820178070000, Relator: ALFEU MACHADO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). É de se observar que a fundamentação no sentido de que a competência seria absoluta, quando em juízo se posta, COMO RÉU, o consumidor, tem seu alicerce não só no entendimento cristalizado nas Cortes de Justiça, mas também no artigo 1o da Lei no 8.078/90, que determina que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. Quadra consignar, por fim, que o próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (TEMA n. 17), pacificou, por sua CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, a matéria em questão, ao assentar a seguinte TESE: TEMA 17: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colha-se a ementa do julgado afetado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ancorada nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como no artigo 64, § 1o, do Estatuto Processual Civil e nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao i. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório. Em suas razões, sustenta que a escolha de Santa Maria não foi aleatória, mas sim pautada na continuidade geográfica das cidades limítrofes e na renúncia ao foro contratual (SP). Afirma que Santa Maria/DF e Valparaíso de Goiás/GO são limítrofes. Argumenta que não se trata de foro aleatório. Argumenta que não há prejuízo à defesa. Consigna que não há nulidade sem prejuízo. Aduz que a Cédula de Crédito Bancária independe de demonstrar sua causa debendi. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da decisão que declinou a competência a fim de que a execução seja devidamente recebida. Preparo regular (ID 80359594). É o breve relatório. DECIDO. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na súmula supracitada, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário no 1789430, no qual o exequente é domiciliado em Brasília/DF e o executado em Valparaíso de Goiás/GO. A ação foi proposta na Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (ID 260539335, origem). Na cláusula 20 do contrato, as partes pactuaram o foro da Capital de São Paulo para a propositura de quaisquer demandas eletivas à Cédula, ressalvado o direito do emitente e do credor de propor quais medidas judiciais no foro do domicílio da parte que for demandada (ID 260539335, pág. 5, origem). Ocorre que o foro eleito não corresponde ao do consumidor, tampouco o do exequente, representando potencial prejuízo ao exercício do direito de defesa. Este Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, consolidou o entendimento, de caráter vinculante, de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Conquanto a competência territorial seja relativa e admita prorrogação, em se tratando de ações propostas contra consumidor a competência territorial é absoluta, permitindo-se a declinação de ofício para o foro de seu domicílio, não se aplicando a Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, declinou da competência para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, em razão da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de execução de título extrajudicial, é cabível a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do executado, quando este for consumidor. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6o, incisos VII e VIII, o direito do consumidor ao acesso à justiça e à facilitação de sua defesa, conferindo-lhe a prerrogativa de ser demandado no foro de seu domicílio. 4. A eleição de foro contratual não prevalece sobre a competência absoluta estabelecida em favor do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o e 6o, VII e VIII; CPC, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 154.265/SP, Rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999; TJDFT, IRDR 17; TJDFT, AI 07099862820248070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15/07/2024. (Acórdão 1991829, 0704727-18.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)” Assim, verificado prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa do processo ao juízo do foro de domicílio do executado. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g